Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019251-72.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral ajuizada pelo ESPÓLIO DE ROSA DO NASCIMENTO DUTRA registrado(a) civilmente como ROSA DO NASCIMENTO DUTRA, aplicou multa de vinte por cento sobre o valor da causa, a ser paga em 3 dias, em virtude de atraso na juntada de extratos nos autos.
O agravante relata, em síntese, que “alegou a parte autora que foram descontados indevidamente em sua conta valores a título de “PREVIPLAN SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA”. Razão pela qual requer inexistência do débito em comento, exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, devolução dos valores indevidamente retirados da conta corrente e a condenação do Banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Ao sanear o processo, o Nobre Magistrado proferiu o seguinte despacho: (...) Em abril o Requerido pediu o prazo de 15 dias para juntar um extrato e agora estamos no mês de setembro, isto é, 150 dias já se passaram. Assim, acredito que o Requerido já conseguiu tal documento e tem o prazo de 3 dias para juntá-lo. Alerto ao advogado do Banco Bradesco que também sou cliente do Banco Bradesco e que nunca vi nenhuma dificuldade da instituição imprimir um extrato da conta do cliente. Desta forma, quando alguém diz que precisa de mais de 15 dias "devido a questões administrativas" - argumento vazio e sem comprovação -, estamos diante de comportamento contrário à boa-fé, mesmo porque, é a terceira vez que pedimos tal documento. Excelente exemplo da classe dos advogados que reclama velocidade nos processos. Portanto, na forma do art. 77, IV do CPC, temos que o Requerido Banco Bradesco 4 incorreu em ato atentatória à dignidade da justiça, fixando a multa em 20% do valor da causa (R$ 30.944,80) que deverá ser atualizada até a data da aplicação da multa pelo INPC, justificando o percentual dada a reiteração da conduta imprópria. O prazo para pagamento é de 3 dias.”. Aduzindo a inocorrência de dolo ou culpa, requer a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma. Juntou documentos.
É o relato.
Decido.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé e cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, nos termos do art. 5o e 6o do CPC/15.
No caso dos autos, como sopesado pelo magistrado condutor do feito, “em abril o Requerido pediu o prazo de 15 dias para juntar um extrato e agora estamos no mês de setembro, isto é, 150 dias já se passaram. Assim, acredito que o Requerido já conseguiu tal documento e tem o prazo de 3 dias para juntá-lo. Alerto ao advogado do Banco Bradesco que também sou cliente do Banco Bradesco e que nunca vi nenhuma dificuldade da instituição imprimir um extrato da conta do cliente. Desta forma, quando alguém diz que precisa de mais de 15 dias "devido a questões administrativas" - argumento vazio e sem comprovação -, estamos diante de comportamento contrário à boa-fé, mesmo porque, é a terceira vez que pedimos tal documento.”
Assim, verifica-se que o agravante vem solicitando prazo para juntada de mero extrato processual com o fito unicamente protelatório, restando, ao menos nessa fase processual, evidenciada a sua conduta indevida, atendendo, portanto, os requisitos previstos no inciso IV e VII, do artigo 80, do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CASO CONCRETO. A PARTE AGRAVANTE SE INSURGE QUANTO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. O JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. MANTIDA DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO CONTRARRECURSAL DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO EM QUE RECONHECIDA A MÁ-FÉ PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 80 DO CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70080112287, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AI: 70080112287 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 24/04/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2019)
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO liminar.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal